Tribunal: TJDFT
Processo: 0028304-52.2014.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0028304-52.2014.8.07.0000 AGRAVANTE: FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL AGRAVADO: IZANITA LAU PEREIRA, JAMES QUINTAO DE OLIVEIRA, PEDRO DE ABREU JUNIOR DESPACHO Na petição de ID 15138345, IZANITA LAU PEREIRA e OUTROS pedem que o processo aguarde o trânsito em julgado no STJ e pugnam para que as publicações sejam feitas também em nome do advogado BRUNO DE MORAIS SOUZA, OAB/DF 29.262. Na petição de ID 15256128, FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL suscita desconformidade do processo eletrônico com o processo físico, pugnando pela juntada da folha 1179 ao PJe (ID 15256131). Requer, ademais, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados JOÃO JOAQUIM MARTINELLI, OAB/MG 1.796-A, e TIAGO DE OLIVEIRA BRASILEIRO, OAB/DF 25.955. Defiro a juntada do documento de ID 15256131, consoante requerido. Aguarde-se o julgamento do recurso pelo Superior Tribunal de Justiça. Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome dos advogados BRUNO DE MORAIS SOUZA, OAB/DF 29.262, JOÃO JOAQUIM MARTINELLI, OAB/MG 1.796-A, e TIAGO DE OLIVEIRA BRASILEIRO, OAB/DF 25.955. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024